Tribunal: TJDFT
Processo: 0751446-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751446-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAUZITA TEIXEIRA DOS REIS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou parcialmente a impugnação apresentada por ele (id 246795436 e 251445925 dos autos originários). O agravante defende a sua ilegitimidade passiva. Explica que a agravada aposentou-se em 1997, isto é, antes da vigência da Lei Distrital no 5.184/2013 e do ajuizamento da ação coletiva. Acrescenta que houve o rompimento do vínculo jurídico-administrativo com a aposentadoria, de modo que surgiu, em seu lugar, relação de natureza previdenciária, cuja responsabilidade é atribuída ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF). Afirma que Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) é o ente competente para responder por eventual obrigação decorrente de revisão de proventos ou pagamento de diferenças remuneratórias. Alega que a agravada não integrou a categoria beneficiada pela sentença executada. Sustenta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença originário até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo judicial. Argumenta que o prosseguimento do feito afronta a eficiência e resulta na prática de atos processuais que poderão ser invalidados caso a ação rescisória seja acolhida. Transcreve julgado em favor de sua tese. Acrescenta que o título executado constitui a chamada coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público nos termos do art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Registra que o Tema de Repercussão Geral no 360 do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 525, § 1o, inc. III, §§ 12 e 14, do Código de Processo Civil com determinação idêntica. Esclarece que o acórdão proferido na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 desrespeitou os requisitos cumulativos constitucionais da existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Menciona o Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal e o art. 169, § 1o, da Constituição Federal. Afirma que o título executado desconsiderou o equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal. Defende a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial porquanto ele está fundamentado em interpretação incompatível com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal, o Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal e a ratio decidendi do acórdão respectivo (Recurso Extraordinário no 905.357/RR). Explica que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve incidir de forma simples a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Ressalta que a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça autoriza a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre valores acrescidos de juros, de modo que permite a prática do anatocismo e impõe ônus ilegítimo ao erário. Menciona o Tema Repetitivo no 99 do Superior Tribunal de Justiça e a Ação Direta de Constitucionalidade no 58. Entende que a alegação de excesso de execução configura tese subsidiária, formulada com fundamento no princípio da eventualidade, porquanto a inexigibilidade do título foi arguida. Alega que inexiste valor incontroverso que autorize o prosseguimento da execução nos termos do art. 100, §§ 1o, 3o e 5o, da Constituição Federal. Sustenta a necessidade de aguardo do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença antes da expedição de requisitório. Transcreve julgado em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 79733993). É o breve relato. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante defende a tese de necessidade de aguardo do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença. Inexiste interesse recursal quanto à tese supramencionada. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que nenhuma das partes apresentou os cálculos corretos e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor devido. Confiram-se seus termos (id 246795436 dos autos originários): Assim, não é possível saber o valor correto devido, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, para que esta o apure, devendo para tanto considerar a data de apresentação deste cumprimento de sentença (29/05/2025), a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado a contar de dezembro de 2021 e o decréscimo dos juros moratórios. A decisão agravada não se pronunciou sobre a existência de valor incontroverso bem como sobre eventual expedição de requisitório. O Juízo de Primeiro sequer decidiu a impugnação integralmente e de forma definitiva, momento no qual poderão ser analisadas as demais alegações. Não conheço da tese de necessidade de aguardo do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a legitimidade passiva do agravante para o cumprimento de sentença originário. A ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) contra o agravante, sobre quem recai a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. O título executivo não delimitou o recebimento do reajuste aos servidores da ativa, mas aos substituídos pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF), o que não exclui os servidores aposentados. Além disso, o agravante constitui-se em garantidor das obrigações do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF), de modo que responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes por força do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. A segunda controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de suspensão deste cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. O cumprimento de sentença em análise originou-se da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) reivindicou a implementação imediata da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O pedido formulado foi acolhido para condenar o agravante a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido e lei e o que foi pago efetivamente aos substituídos, compreendidas entre 1o.11.2015 e a data em que o reajuste for implementado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) para reformar a sentença e estabelecer a incidência dos juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que cada parcela seria devida. O agravante interpôs recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso e, na extensão, negou-lhe provimento. A decisão transitou em julgado em 15.2.2023. O agravante propôs a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Formulou requerimento liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para impedir que ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença sejam propostos, bem como suspender os feitos executórios em trâmite até o trânsito em julgado da ação rescisória. O requerimento liminar foi indeferido. A agravada e Fontes de Resende Advocacia deram início ao cumprimento individual da sentença coletiva. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que a mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. O feito originário trata-se de cumprimento definitivo de sentença e não há decisão de deferimento de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão executado nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Inexiste, portanto, razão para interromper o cumprimento de sentença. A terceira controvérsia recursal consiste em analisar a exigibilidade do título executado. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema de Repercussão Geral no 864). O caso dos autos não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e sim sobre a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, judicialmente reconhecida nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Não há que se falar em interpretação incompatível com a Constituição Federal nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal, tampouco em obrigação inexigível pelo Poder Público. A quarta controvérsia recursal consiste em analisar se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 8.11.2024, a repercussão geral do debate acerca da incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros prevista no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (Tema de Repercussão Geral no 1.349). Não houve, até o momento, determinação de suspensão das demandas em tramitação no território nacional que versem sobre a questão discutida no Tema de Repercussão Geral no 1.349 do Supremo Tribunal Federal, o que permite a análise da controvérsia. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública. Determinou-se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. É matéria incontroversa que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021. A discussão restringe-se a definir qual o valor será utilizado como base para a atualização pelo referido índice de correção monetária. O art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução no 482/2022 do órgão em referência e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo em análise não determina a prática de anatocismo. Os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o supramencionado índice será aplicado isoladamente. A tese defendida pelo agravante acarretaria o decote do valor correspondente aos juros de mora calculados ao longo dos meses de inadimplemento. Não há anatocismo nem bis in idem, apenas sucessão de índices de correção monetária. A atualização do crédito, portanto, deve ser feita pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional no 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. A quinta controvérsia recursal consiste em analisar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. O art. 103-B da Constituição Federal prevê a autonomia do Conselho Nacional de Justiça no exercício do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. A Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça foi editada com o fim de padronizar e operacionalizar as normas relativas a precatórios. A redação do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça foi alterada pela Resolução no 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Esta resolução foi editada devido à promulgação das Emendas Constitucionais no 113/2021 e 114/2021, que introduziram a limitação orçamentária ao pagamento de precatórios da União e modificação das regras do regime geral e do regimento especial de pagamento de precatórios, bem como fixaram a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar a atuação dos tribunais no cumprimento do art. 107-A, acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A atuação do Conselho Nacional de Justiça, portanto, está amparada na Constituição Federal. A Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é dotada de presunção relativa de constitucionalidade e sua aplicabilidade deve ser observada enquanto não revogada ou declarada inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Conselho Nacional de Justiça atua nos limites estritos de sua competência sem que isso viole princípios constitucionais. Confira-se trecho do acordão proferido no Agravo Regimental no Mandado de Segurança no 37.422: (...) Por isso, a fiscalização realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, como órgão interno do poder judiciário, não atinge o núcleo essencial da garantia constitucional da separação de poderes. A autonomia, entretanto, não deve ser vista como ausência de coordenação. O mesmo raciocínio é aplicável ao caso dos autos. A autonomia assegurada pela Constituição da República ao Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências, tem por objetivo garantir a prestação jurisdicional da forma que melhor atenda ao devido processo legal, em suas duas facetas: a adjetiva e a substantiva. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução n. 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros. Essa é, inclusive, a posição já firmada em decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança n. 33.761, de minha relatoria, DJe 01.02.2017, assim ementado, na parte que interessa: (...) Na esteira dessa mesma teleologia, na ADI-MC-Ref 4.638, Relator Ministro Marco Aurélio, Pleno, DJe 30.10.2014, o Supremo Tribunal Federal assentou que é constitucional o exercício da competência normativa do Conselho Nacional de Justiça para concretizar suas atribuições constitucionais. Isso também reafirma a assertiva de que esta Suprema Corte reconheceu ao CNJ competência para disciplinar e supervisionar a aplicação dos recursos sujeitos ao regime especial de pagamento de precatórios, não sendo demais lembrar que a Resolução n. 158/2012 do CNJ instituiu o Fórum Nacional de Precatórios, cujo objetivo precípuo é uniformizar e aperfeiçoar a gestão dos precatórios dos tribunais do sistema judicial. Outrossim, não prevalece o argumento de que a decisão do Conselho Nacional de Justiça aqui impugnada afronta diretamente as normas constitucionais disciplinadoras do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional n. 99/2017, impondo obrigações constitucionalmente não previstas e desconsiderando a realidade financeira dos entes federativos, especialmente em virtude da pandemia do COVID/19. Conforme já explicitado, consolida-se, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a tese de que as normas constitucionais referentes ao tema dos precatórios são regras gerais as quais serão devidamente complementadas por atos normativos específicos dos órgãos do poder judiciário, dentre os quais se inclui o Conselho Nacional de Justiça, responsável pela coordenação da gestão dos procedimentos específicos para pagamento dos precatórios, especialmente quando o ente federativo encontra-se em regime especial de pagamento. (...) Ademais, conforme assentei em sede monocrática, após o julgamento da ADI n. 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 22.09.2006, não mais se discute a competência da atividade de fiscalização administrativa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual, conforme decisão do Plenário desta Corte, não viola a autonomia dos Tribunais. Ainda, na ADI-MC-Ref 4.638, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014, este Tribunal firmou a constitucionalidade da utilização da competência normativa do CNJ para concretizar suas atribuições constitucionais. O STF, além disso, delegou a competência para que o CNJ disciplinasse e supervisionasse a aplicação dos recursos públicos sujeitos à moratória prevista no art. 97 do ADCT. Demais disso, noticia-se que a Resolução CNJ 158/2012 instituiu o Fórum Nacional de Precatórios, cujo objetivo precípuo é uniformizar e aperfeiçoar a gestão dos precatórios dos tribunais do sistema judicial. Nestes autos, verifica-se que o CNJ atuou nos estritos limites de sua competência originária e concorrente para garantir o cumprimento de seus atos normativos, consignando no caso que “o simples sobrestamento do repasse financeiro devido pelos entes públicos, por 180 dias, como deferido pelo ato administrativo impugnado é medida que não atende às normas da Resolução n. 303/2019.” Importa afirmar, uma vez mais, que é dever institucional dos Tribunais de Justiça brasileiros observar os atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução n. 303/2019. Não vislumbro, portanto, fundamento para o prosseguimento da arguição de inconstitucionalidade. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebe-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator